Tribunal: TJES
Processo: 5005188-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intimação / Notificação; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005188-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIANO MARTINS COSTA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
-
NÃO CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – SEM IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
O artigo 1.021, § 1º, do CPC, estabelece que
“na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

2.
Com efeito, ao interpor o recurso de agravo interno, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos que ensejaram o não conhecimento de seu recurso de apelação. Assim, no caso, o recorrente deveria indicar, expressamente, os motivos pelos quais não haveria que se falar em inadmissão recursal.

3.
Nesse passo, diante da fundamentação apresentada em toda a peça recursal, denota-se que o recurso não buscou atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, o que, nos termos do art. 932, III, do CPC, leva à sua inadmissão por falta ausência de regularidade formal, em virtude da inobservância ao princípio da dialeticidade.

4.
Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005188-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FABIANO MARTINS COSTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
mediante o qual requer a reforma da decisão monocrática acostada no ID 3694354, da lavra do E. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado em face de
FABIANO MARTINS COSTA,
em razão de ausência de peça obrigatória, na forma do art. 932, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 4166856), a parte recorrente sustenta, em síntese, que (i)
“
a
r. decisão monocrática parece não ter-se atentado para a situação fática e jurídica do caso, o que acabou por acarretar prejuízos jurídicos e econômicos ao Estado e a toda sociedade capixaba”;
e (ii)
“Verifica-se do protocolo do Agravo de Instrumento via sistema PJE/TJES, no ID. 201401010559 (especialmente o ID.
451362)
, que juntamente da peça recursal também foram anexados os documentos que ensejaram a decisão agravada, quais sejam:
‘
3 Cumprimento de Sentença’
e ‘
4 petições diversas’,
assim como o ‘despacho’ com teor decisório
, que majorou a multa diária”.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID 4566566, oportunidade em que pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do referido recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento.

Em seguida, o E. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, então relator do presente recurso, após a sua assunção ao cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, determinou a redistribuição do feito a um dos integrantes desta Terceira Câmara Cível.

Ao receber os autos, proferi o despacho no ID 4648589, intimando o agravante para que se manifestasse, nos termos do artigo 10, do CPC, a respeito da alegada preliminar suscitada em contrarrazões, oportunidade em que a parte recorrente se pronunciou no ID 5030462.

No caso em apreço, a decisão monocrática impugnada não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, sob o argumento de que ele, embora intimado, não trouxe aos autos a cópia da petição que teria ensejado o r.
decisum
agravado e, também, não teria sido apresentada declaração de inexistência do referido documento no processo de origem, firmada por um dos advogados do recorrente sob pena de responsabilidade pessoal, nos termos do artigo 1.017, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, o artigo 1.021, § 1º, do CPC, estabelece que
“na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Com efeito, ao interpor o recurso de agravo interno, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos que ensejaram o não conhecimento de seu recurso de agravo de instrumento. Assim, no caso, o recorrente deveria indicar, expressamente, os motivos pelos quais não haveria que se falar em inadmissão recursal.

Todavia, em seu agravo interno, o recorrente em nenhum momento trouxe qualquer debate em relação à decisão ora impugnada, como se pode ver a partir dos seguintes trechos:

“A r. decisão monocrática parece não ter-se atentado para a situação fática e jurídica do caso, o que acabou por acarretar prejuízos jurídicos e econômicos ao Estado e a toda sociedade capixaba, DMV.

Verifica-se do protocolo do Agravo de Instrumento via sistema PJE/TJES, no ID. 201401010559 (especialmente o ID.
451362)
, que juntamente da peça recursal também foram anexados os documentos que ensejaram a decisão agravada, quais sejam:
‘
3 Cumprimento de Sentença’
e ‘
4 petições diversas’,
assim como o ‘despacho’ com teor decisório
, que majorou a multa diária
.

Recorda-se que:

‘Ocorre que muito embora o MM. Juiz tenha majorado a multa diária, o ente estatal não foi devidamente intimado com a remessa dos autos para a Procuradoria do Estado do Espírito Santo para a ciência do despacho anterior que determinada o cumprimento da obrigação de fazer (matrícula do recorrido no curso de formação) sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

A ausência de intimação do agravante é apto a causar gravame ao Estado do Espírito Santo.

Sob essa ótica, verifica-se, no particular, que o comando dirigido à recorrente é apto a lhe causar prejuízo, em face da inobservância da necessidade de intimação pessoal do Estado do Espírito Santo para a incidência de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

Isso porque a ordem judicial, produz plenamente seus efeitos até que seja invalidada.

Então, revela-se o prejuízo causado ao recorrente, que poderá ser compelida ao pagamento da multa, se não cumprir a obrigação no prazo estipulado pelo Juízo de primeiro grau, ainda que não tenha sido, para tanto, devidamente comunicada por meio da sua intimação pessoal.

Convém ressaltar, por oportuno que a multa incide desde o momento em que vence o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, ou melhor, a partir da intimação pessoal do devedor se inicia a contagem do prazo para o cumprimento da decisão, sob pena de incidência imediata da multa previamente estabelecida.

Como no caso em questão o agravante se quer teve ciência da existência de comando judicial determinando a matrícula do agravado no curso de formação, há de ser reformada a r. decisão que majorou a multa e determinou o envio às Promotorias de Justiça Cível e Criminal, va fim de que se determine, desde logo, a intimação pessoal do Estado do Espírito Santo para o cumprimento da obrigação de fazer’.

Patente que a decisão de piso trilhou caminho equivocado, devendo ser revista através do provimento deste recurso, o que desde já requer’.

Nesse passo, diante da fundamentação apresentada em toda a peça recursal, denota-se que o recurso não buscou atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, o que, nos termos do art. 932, III, do CPC, leva à sua inadmissão por falta ausência de regularidade formal, em virtude da inobservância ao princípio da dialeticidade.

Afinal, conforme lição doutrinária,
“pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer.
Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão
”
(Flávio Cheim Jorge,inTeoria Geral dos Recursos Cíveis, 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 166).

A jurisprudência tem assinalado concordância com a lição doutrinária ora mencionada, conforme se observa no aresto oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ PARA O PRESENTE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. 1.
É dever da agravante (em virtude do princípio da dialeticidade) demonstrar o desacerto da decisão que inadmitiu o recurso especial, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não impugnou todos os seus fundamentos. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do agravo em recurso especial
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 863.182/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Assim, no âmbito do agravo interno ora em análise, o recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos do
decisum
, deixou de tecer considerações acerca da matéria que foi discutida no agravo de instrumento.

Não se desconhece, por certo, que este Tribunal adota posição flexível em relação ao referido princípio, inclusive no sentido de que o mero repetimento das teses defensivas, de forma isolada, não acarreta desrespeito a tal postulado.

Todavia, no presente momento processual e na via recursal em comento, o recorrente, como já dito, deveria contrapor a tese adotada que culminou com o não conhecimento do agravo de instrumento, o que definitivamente não restou comprovado.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo agravado, consequentemente,
NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)